Tribunal: TJMT
Processo: 0036326-04.2010.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036326-04.2010.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (AGRAVANTE), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (AGRAVANTE), FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO - CPF: 103.467.161-87 (AGRAVANTE), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (AGRAVANTE), LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT registrado(a) civilmente como AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT - CPF: 027.591.101-25 (AGRAVANTE), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (AGRAVADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), ALLAN KARDEC SANTOS - CPF: 062.313.061-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO - CPF: 103.467.161-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN KARDEC SANTOS - CPF: 062.313.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT registrado(a) civilmente como AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT - CPF: 027.591.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DO EXECUTADO POR RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pela Fazenda Pública contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação de corresponsável, para fixar honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, aplicando o princípio da causalidade diante da manutenção do executado no polo passivo, mesmo após retificação administrativa da CDA.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em verificar se é cabível a fixação de honorários advocatícios quando a exclusão do executado da Certidão de Dívida Ativa decorre de retificação administrativa anterior à exceção de pré-executividade, mas sem imediata adequação do polo passivo da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. Embora a revisão administrativa tenha ocorrido antes da apresentação da exceção de pré-executividade, o agravado foi mantido no polo passivo da execução fiscal, o que ensejou sua atuação processual.

4. A conduta da Fazenda, ao não promover o adequado pedido de exclusão do executado do polo passivo, atraiu a incidência do princípio da causalidade, pois a persistência da cobrança afetou a esfera jurídica do executado e motivou sua manifestação judicial.
5. O entendimento do TJMT é no sentido de que a fixação de honorários advocatícios é cabível, por equidade, quando a retificação da CDA ocorre de forma tardia ou sem a devida comunicação, sendo legítima a condenação da Fazenda ao pagamento dos honorários.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A exclusão do executado da execução fiscal por meio de retificação administrativa não exime a Fazenda Pública do dever de arcar com os honorários advocatícios, quando a cobrança judicial for mantida por ausência de pedido adequado de exclusão do executado do polo passivo, em observância ao princípio da causalidade.”

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, Apelação n.o 0016640-26.2010.811.0041, rel. Des. Rodrigo Curvo, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível interposta por
ALVIDES ATAÍDIO GONÇALVES
, nos autos da Execução Fiscal n.

0036326-04.2010.8.11.0041, a qual deu provimento parcial ao recurso, fixando honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 2.000,00, com fundamento no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

O agravante sustenta que a exclusão decorreu de revisão administrativa espontânea, anterior à oposição de exceção de pré-executividade, o que afastaria a incidência do princípio da causalidade. Afirma não ter havido resistência injustificada ou prestação jurisdicional efetiva provocada pelo agravado, motivo pelo qual não se justificaria a condenação em honorários.

Defende que a movimentação processual posterior resultou apenas de trâmite cartorário e que a sentença de primeiro grau, que não fixou honorários, reflete corretamente a ausência de sucumbência da Fazenda.

Por fim, requer o provimento do agravo interno para restabelecer a sentença que extinguiu o feito sem condenação em honorários.

O agravado, Alvides Ataídio Gonçalves, defende a manutenção dos honorários de R$ 2.000,00 fixados com base no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, diante da longa duração da execução fiscal (2010 a 2025) e da atuação de seu advogado ao longo do processo, alegando que não houve pedido de exclusão de seu nome do rol de devedores e que a extinção da ação sem análise da exceção de pré-executividade seria indevida (ID 334881887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Preliminarmente, verifica-se a regularidade da interposição do presente Agravo Interno, nos termos do artigo 134-A, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o
O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

Rememorando os autos, observa-se que Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação de Alvides Ataídio Gonçalves, fixando honorários sucumbenciais em R$ 2.000,00, com base no art. 85, § 8o, do CPC. A decisão entendeu que, embora a exclusão do agravado da Certidão de Dívida Ativa tenha ocorrido por retificação administrativa, a execução fiscal permaneceu em curso por longo período, exigindo sua atuação processual e atraindo o princípio da causalidade.

No agravo, o Estado alega que a revisão administrativa foi espontânea e anterior à exceção de pré-executividade, inexistindo resistência injustificada ou provocação da jurisdição. Defende que a sentença de primeiro grau, ao extinguir a execução sem fixar honorários, refletiu corretamente a ausência de sucumbência da Fazenda, motivo pelo qual requer sua restauração.

O agravo interno deve ser desprovido.

Conforme demonstrado nos autos, a Fazenda Pública reconheceu administrativamente a ilegitimidade do agravado desde 2012, requerendo a substituição da CDA retificada. Não obstante, a execução fiscal, ajuizada em 2010, não foi tempestivamente ajustada, permanecendo o agravado como corresponsável na ação — situação que motivou a apresentação da objeção de executividade.

Ainda que o agravante sustente que a revisão administrativa antecedeu a exceção de pré-executividade — o que, de fato, ocorreu —, tal circunstância não é suficiente para afastar o princípio da causalidade. Isso porque a execução fiscal continuou formalmente direcionada contra o agravado, atingindo sua esfera jurídica até manifestação judicial posterior. A existência de retificação administrativa anterior não afasta o fato de que o ajuizamento equivocado da ação gerou a necessidade de defesa.

A jurisprudência reconhece que, quando a exclusão do executado decorre de providência administrativa tardia ou não devidamente comunicada antes do ajuizamento ou da citação, subsiste a responsabilidade da Fazenda Pública. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, firmou entendimento nesse sentido: é cabível a fixação de honorários, por equidade, quando a exclusão do executado decorre de retificação administrativa da CDA, aplicando-se o princípio da causalidade (Apelação n.o 0016640-26.2010.811.0041, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 31/10/2025).

Importa ressaltar que o juízo de origem considerou prejudicada a exceção de pré-executividade por ausência de interesse, sendo que tal ausência decorreu justamente da posterior retificação da CDA. A tutela jurisdicional foi efetivamente provocada pelo agravado, que buscava sua exclusão formal da execução. Ainda que a sentença não tenha reconhecido essa atuação, o conjunto probatório evidencia a existência de impulso processual motivado pelo ajuizamento da ação.

Assim, considerando os elementos constantes dos autos e a legislação aplicável, conclui-se que o princípio da causalidade impõe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, na medida em que sua conduta ensejou a necessidade de defesa, ainda que o equívoco tenha sido posteriormente corrigido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
, mantendo-se a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025